Tribunal: STF
Processo: ARE 1507573
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 27, p. 1-4), assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Materialidade e indícios de autoria. Impronúncia. Ausência de provas. Impossibilidade. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro societate. Recurso não provido. 



    1 – Havendo materialidade e indícios da autoria, com apoio razoável na prova coligida nos autos, deve o agente ser pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri, inclusive com a avaliação das qualificadoras, quando existirem dúvidas sobre sua ocorrência. 



    2 - Recurso não provido.” (eDOC 27, p. 4)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-8), “objetivando demonstrar que o v. acórdão impugnado acabou por contrariar dispositivo da Constituição Federal e de Tratado Internacional, mais precisamente, o art. 5º, inciso LVII, da Carta da República, e o art. 8.2 da Convenção Americana de Direito Humanos”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-9).



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOCs 40-41). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 45, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.513.249/RO (eDOC 55, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 94-112). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 117, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 232.816/RO (certidão; eDOC 119, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 41, p. 1-2):



    “(...) 



    Outrossim, a admissibilidade do recurso encontra óbice na Súmula 286/STF, uma vez que o aresto atacado seguiu entendimento da Suprema Corte, no sentido de que, o preceito do in dubio pro societate se mostra constitucional, na medida em que busca preservar a competência do Tribunal do Júri.



    A propósito:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STF-RHC: 192846 SC 0321785-24.2019.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/05/2021 – Destacou-se).



    Além disso, ainda que se superasse tais questões, o recurso encontra óbice na Súmula 279/STJ, haja vista que as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, por meio do reexame de fatos e provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (STF - ARE: 1360966 CE 0782731-79.2014.8.06.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data de Publicação: 09/02/2022).” (eDOC 41, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente